Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. REFINANCIAMENTO COM TROCO. EVIDÊNCIA DOCUMENTAL DE EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONDIÇÕES DO CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, pois não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inadequada a via eleita.
2. Reputa-se existente e válida a contratação de refinanciamento por meio do aplicativo com comprovada manifestação de vontade evidenciada pela apresentação de documento pessoal, inserção de senha pessoal, reconhecimento por biometria facial e comprovação de que o numerário foi depositado em conta de titularidade do consumidor sem qualquer questionamento.
3. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados. 3.1. Demonstrado que o consumidor possuía plena ciência das condições aplicáveis ao refinanciamento contratado, inexiste vício a invalidar a avença livremente firmada pelas partes.
4. Recurso conhecido e não provido.